Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ASSUNCAO DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE MIGUEL DE SOUSA, HELIO CARNEIRO DOS SANTOS, JOSÉ CLOVES DE ARRUDA ALVES, EUCLIDES PEREIRA MESQUITA, JEAN CLAY PEREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. No caso vertente, os autos físicos no 2011 01 1 211100-7 foram convertidos para eletrônicos, consoante certidão de ID 17146288. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, no andamento dos autos físicos, após a publicação dos embargos declaratórios no 1222462, foram interpostos recurso especial por KLEBER MANGUEIRA DA SILVA em 2/1/2020, recursos especial e extraordinário por IZAÍAS DE CARVALHO FARIAS em 14/1/2020, recurso especial por STEFANIO DA SILVA LIRA em 20/1/2020, recurso especial por LUIZ FELIPE VILACIA BARBOSA em 20/1/2020 e recurso especial por MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR em 22/1/2020. Contudo, não constam dos presentes autos eletrônicos o acórdão dos embargos declaratórios e os mencionados recursos constitucionais. Dessa forma, proceda a Secretaria à conferência dos autos físicos com o eletrônico e à correção necessária, realizando com urgência a digitalização das peças faltantes, especialmente o acórdão dos embargos declaratórios e os recursos constitucionais interpostos por KLEBER MANGUEIRA DA SILVA, IZAÍAS DE CARVALHO FARIAS, STEFANIO DA SILVA LIRA, LUIZ FELIPE VILACIA BARBOSA e MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR. Após, autuem-se os apelos, intimando-se o MPDFT para oferecer contrarrazões no prazo legal. Suspendo os prazos para impugnação dos juízos de admissibilidade de IDs 18771280, 18771266, 18771270, 18771274, 18771276 e 18771278, os quais serão integralmente restituídos após a realização dos juízos de admissibilidade dos recursos constitucionais pendentes de apreciação. Tudo cumprido, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024